Tribunal: TJDFT
Processo: 0010545-55.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010545-55.2013.8.07.0018 APELANTE: CARMEN LIDIA RICHTER RIBEIRO MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: CARMEN LIDIA RICHTER RIBEIRO MOURA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (19/10 a 26/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora